Tribunal: TRF3
Processo: 0000184-14.2017.4.03.9999
Classe: Apelação Cível
Órgão julgador: Desembargador Federal LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Conversão
Data de julgamento: 2017-09-21

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6330343)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 21/09/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000184-14.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000184-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal LUIZ STEFANINI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

OS MESMOS

INTERESSADO

:

JOAO DOMINGUES CANASSA

ADVOGADO

:

SP245229 MARIANE MACEDO MANZATTI

No. ORIG.

:

15.00.00152-2 2 Vr GUARARAPES/SP

EMENTA

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. As razões do embargante não demonstram obscuridade, contradição ou omissão.

2. No caso vertente, o acórdão recorrido foi claro ao determinar a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo expresso ao pontuar que, apesar de não ter sido declarada a inconstitucionalidade da TR no período anterior à expedição dos precatórios, é certo que, em obediência ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, por força do princípio do
tempus regit actum
.

3. Assim, não se verifica qualquer vício no "decisum". Na verdade, as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o mérito da decisão recorrida, conferindo-lhe efeito infringente, o que, em princípio, desnatura as finalidades da impugnação.

4. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 04 de setembro de 2017.

LUIZ STEFANINI

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIZ DE LIMA STEFANINI:10055

No de Série do Certificado:

11A21705035EF807

Data e Hora:

05/09/2017 14:37:57

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000184-14.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000184-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal LUIZ STEFANINI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

OS MESMOS

INTERESSADO

:

JOAO DOMINGUES CANASSA

ADVOGADO

:

SP245229 MARIANE MACEDO MANZATTI

No. ORIG.

:

15.00.00152-2 2 Vr GUARARAPES/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face do acórdão de fls. 112/114, que determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, com relação à correção monetária e aos juros de mora.

Alega o embargante, em síntese, que o STF afastou a possibilidade de atualização pelo índice da poupança (TR) apenas durante o período de tramitação do precatório. Dessa forma, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, continua válido para o período anterior, não podendo ser aplicado o Manual de Cálculos da JF, em sentido contrário.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

LUIZ STEFANINI

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIZ DE LIMA STEFANINI:10055

No de Série do Certificado:

11A21705035EF807

Data e Hora:

05/09/2017 14:37:50

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000184-14.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000184-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal LUIZ STEFANINI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

OS MESMOS

INTERESSADO

:

JOAO DOMINGUES CANASSA

ADVOGADO

:

SP245229 MARIANE MACEDO MANZATTI

No. ORIG.

:

15.00.00152-2 2 Vr GUARARAPES/SP

VOTO

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.

Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, o acórdão recorrido foi claro ao determinar a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo expresso ao pontuar que, apesar de não ter sido declarada a inconstitucionalidade da TR no período anterior à expedição dos precatórios, é certo que, em obediência ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Assim, não se verifica qualquer vício no "decisum". Na verdade, as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o mérito da decisão recorrida, conferindo-lhe efeito infringente, o que, em princípio, desnatura as finalidades da impugnação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É o voto.

LUIZ STEFANINI

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIZ DE LIMA STEFANINI:10055

No de Série do Certificado:

11A21705035EF807

Data e Hora:

05/09/2017 14:37:53